Tribunal: TCU
Processo: 006.882/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante decisão que conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração em tomada de contas especial que julgou contas irregulares e imputou débito e multa em razão de irregularidades no Programa Brasil Alfabetizado nos exercícios de 2007 e 2008. Análise das contrarrazões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Luís Alfredo Amin Fernandes perante o Acórdão 5784/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração em tomada de contas especial que resultou no julgamento pela irregularidade das suas contas com imputação de débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.